Tribunal: STF
Processo: ADI 1347
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INSTRUÇÃO
NORMATIVA - PORTARIAS N. 24/94 E N. 25/94 DO SECRETARIO DE SEGURANÇA
E SAÚDE NO TRABALHO - PREVENÇÃO CONTRA SITUAÇÕES DE DANO NO AMBIENTE
DE TRABALHO - CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ATO DESVESTIDO
DE NORMATIVIDADE QUALIFICADA PARA EFEITO DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO NÃO CONHECIDA.
           PARAMETRICIDADE E CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.
          - A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, EM TEMA DE AÇÃO DIRETA,
QUALIFICA-SE COMO O ÚNICO INSTRUMENTO NORMATIVO REVESTIDO DE
PARAMETRICIDADE, PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE
CONSTITUCIONALIDADE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          AÇÃO DIRETA E OFENSA FRONTAL A CONSTITUIÇÃO.
          - O CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, PARA EFEITO DE SUA VALIDA
INSTAURAÇÃO, SUPOE  A OCORRENCIA DE SITUAÇÃO DE LITIGIOSIDADE
CONSTITUCIONAL QUE RECLAMA A EXISTÊNCIA DE UMA NECESSARIA RELAÇÃO DE
CONFRONTO IMEDIATO ENTRE O ATO ESTATAL DE MENOR POSITIVIDADE
JURÍDICA E O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          - REVELAR-SE-A PROCESSUALMENTE INVIAVEL A UTILIZAÇÃO DA
AÇÃO DIRETA, QUANDO A SITUAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUE SEMPRE
DEVE TRANSPARECER IMEDIATAMENTE DO CONTEUDO MATERIAL DO ATO NORMATIVO
IMPUGNADO - DEPENDER, PARA EFEITO DE SEU RECONHECIMENTO, DO PREVIO
EXAME COMPARATIVO ENTRE A REGRA ESTATAL QUESTIONADA E QUALQUER OUTRA
ESPÉCIE JURÍDICA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL, COMO OS ATOS
INTERNACIONAIS - INCLUSIVE AQUELES CELEBRADOS NO ÂMBITO DA
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (O.I.T) - QUE JA SE ACHAM
INCORPORADOS AO DIREITO POSITIVO INTERNO DO BRASIL, POIS OS TRATADOS
CONCLUIDOS PELO ESTADO FEDERAL POSSUEM, EM NOSSO SISTEMA NORMATIVO,
O MESMO GRAU DE AUTORIDADE E DE EFICACIA DAS LEIS NACIONAIS.
          INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LEI E CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO.
          - SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA, EM DECORRÊNCIA DE MA
INTERPRETAÇÃO DAS LEIS E DE OUTRAS ESPÉCIES DE CARÁTER EQUIVALENTE,
VEM A POSITIVAR UMA EXEGESE APTA A ROMPER A HIERARQUIA NORMATIVA
QUE DEVE OBSERVAR EM FACES DESSES ATOS ESTATAIS PRIMARIOS, AOS QUAIS
SE ACHA VINCULADA POR UM CLARO NEXO DE ACESSORIEDADE, VICIAR-SE-A DE
ILEGALIDADE - E NÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE -, IMPEDINDO, EM
CONSEQUENCIA, A UTILIZAÇÃO DO MECANISMO PROCESSUAL DA FISCALIZAÇÃO
NORMATIVA ABSTRATA. PRECEDENTES: RTJ 133/69 - RTJ 134/559.
          - O EVENTUAL EXTRAVASAMENTO, PELO ATO REGULAMENTAR, DOS
LIMITES A QUE SE ACHA MATERIALMENTE VINCULADO PODERA CONFIGURAR
INSUBORDINAÇÃO ADMINISTRATIVA AOS COMANDOS DA LEI. MESMO QUE DESSE
VÍCIO JURÍDICO RESULTE, NUM DESDOBRAMENTO ULTERIOR, UMA POTENCIAL
VIOLAÇÃO DA CARTA MAGNA, AINDA ASSIM ESTAR-SE-A EM FACE DE UMA
SITUAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MERAMENTE REFLEXA OU OBLIQUA, CUJA
APRECIAÇÃO NÃO SE REVELA POSSIVEL EM SEDE JURISDICIONAL CONCENTRADA.